Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo genitor ao filho, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração ou para a redução do montante dos alimentos, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do salário mínimo.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.